Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. CULPABILIDADE. IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO MÁXIMA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIÁVEL. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33, caput, da Lei 11.303/06 e art. 329, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) análise das provas da autoria delitiva; (III) examinar se adequada a dosimetria da pena; (IV) averiguar se possível a restituição do bem apreendido; (V) Aferir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
7. O crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição.
8. A legítima defesa putativa ocorre quando o agente se engana quanto aos pressupostos fáticos que, se existissem, justificariam sua conduta. 8.1. Se as circunstâncias não conduzem à conclusão de se tratar de um assalto, mas sim de uma abordagem policial legítima, não há falar em aplicação da descriminante putativa.
9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (1.051,58g) e em razão do seu alto potencial nocivo.
10. Tendo o Juízo Sentenciante valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com fundamentação equivalente, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Excluída a valoração negativa da culpabilidade.
11. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu.
12. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 12.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
13. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas isoladamente para afastar o privilégio, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria.
14. Valorada negativamente a circunstância especial do art. 42 da LAD, na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade de droga, impõe-se a adoção da fração redutora máxima prevista no art. 33, §4o, da LAD, sob pena de bis in idem.
15. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
16. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
17. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
18. Recursos conhecidos, sendo um desprovido e os demais parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42. CP, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. TJDFT, Acórdão no 1095935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018. TJDFT, Acórdão no 1860313, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1728913, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1736441, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1427606, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 02.06.2022. TJDFT, Acórdão no 1635234, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022.